Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-08.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011957-08.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA SANTINA DIAS DE ALMEIDA - CPF: 970.767.678-72 (AGRAVADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – BLOQUEIO DE CONTAS ORIUNDAS DE CONVÊNIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS INDISPENSÁVEIS AO MUNICÍPIO – CONSTRIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NAS DEMAIS CONTAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como já regulado por este Sodalício, não é possível proceder à constrição patrimonial nas contas do Ente Público que são destinadas aos convênios públicos, em face de que são parte do plano de trabalho da Administração Pública, bem como, são indispensáveis à coletividade.

Em razão da origem do crédito em discussão, deve-se proceder ao bloqueio nas demais contas do Município.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Denise
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Denise, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação Ordinária de Cobrança nº 1145-56.2001.8.11.0008 (Código nº 8143) ajuizada por
Maria Santina Dias de Almeida
, deferiu pedido formulado pela Recorrida, a fim de que se procedesse ao bloqueio nas contas da municipalidade.

O Agravante, em síntese, afirma que o bloqueio foi determinado sem a distinção das contas fim, o que seria equivocado, pois existem convênios firmados, sendo que as verbas oriundas destas espécies, são impenhoráveis.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que se realize a distinção das contas eventualmente penhoradas.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, e, consoante a decisão de ID nº 1403228, esta foi parcialmente deferida.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, conforme certidão juntada no ID nº 1581652.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1713689, manifesta-se nos autos, em que informa a ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção,
in casu
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020